Tribunal: TJSP
Processo: 0053186-89.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Anterior à Lei no 13.654/2018. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Apelante reconhecido pela vítima como autor do crime patrimonial.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Anterior à Lei no 13.654/2018. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Apelante reconhecido pela vítima como autor do crime patrimonial. Impossível afastar a causa de aumento do emprego de arma. Dispensável a apreensão do artefato bélico, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova. Negativa isolada nos autos. Dosimetria não comporta reparo. Reincidência comprovada Compensação entre a reincidência e a atenuante da menoridade relativa mantida, à mingua do recurso ministerial. De rigor a manutenção do regime inicial fechado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053186-89.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
2
APELAÇÃO no 0053183-89.2017.8.26.0050
Apelante: BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze
Voto no: 9.183
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma de
fogo. Anterior à Lei no 13.654/2018. Sentença condenatória.
Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego
de arma de fogo. Impossibilidade. Condenação foi lastreada em
seguro e claro arcabouço probatório. Apelante reconhecido pela
vítima como autor do crime patrimonial. Impossível afastar a
causa de aumento do emprego de arma. Dispensável a apreensão
do artefato bélico, desde que sua utilização seja comprovada por
outros meios de prova. Negativa isolada nos autos. Dosimetria não
comporta reparo. Reincidência comprovada Compensação entre a
reincidência e a atenuante da menoridade relativa mantida, à
mingua do recurso ministerial. De rigor a manutenção do regime
inicial fechado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra r. sentença, cujo relatório
se acolhe, proferida em 02 de julho de 2018, na qual o MM. Juízo da 21a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo o condenou às penas de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe, ainda, negado o recurso em liberdade
(fls. 114/119).
Irresignada, a defesa do acusado requer, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo (fls. 165/169).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 193/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
3
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 205/215).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 18 de abril de 2017,
por volta das 6h20min, na Estrada de Itapecerica, altura do no 4.500, bairro
Capão Redondo, na cidade de São Paulo, BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, o aparelho celular, marca Motorola, da vítima Irailton Couto da Silva.
Segundo restou apurado, a vítima parou com o seu veículo
em um semáforo, momento em que o acusado o rendeu batendo com uma arma
de fogo no vidro do carro e o ordenou a entrega do aparelho, se evadindo em
seguida.
Após alguns dias, foi preso em flagrante no mesmo local e
restou reconhecido por Irailton como o autor do delito.
Em virtude destes fatos, BRUNO foi denunciado e, após
regular instrução processual, foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, razão pela qual apela a esta Corte de Justiça.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria (fls.
02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de reconhecimento
pessoal (fl. 07), pelo relatório final (fls. 22/24) e pelas demais provas dos autos.
Assim como a autoria.
O ofendido Irailton Couto da Silva, ouvido em ambas as
fases da persecução penal, narrou que no dia dos fatos, estava parado dentro do
seu veículo no semáforo, quando o acusado se aproximou, bateu no vidro da
janela do veículo com uma arma e exigiu a entrega do aparelho celular e, depois,
se evadiu. Reconheceu o réu tanto em juízo, quanto na Delegacia. Explicou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
4
realizou o boletim de ocorrência após 10 (dez) dias do roubo, quando o réu foi
preso por outro roubo com o mesmo modus operandi, também na estrada de
Itapecerica. Explicou que soube que o acusado era motorista de Uber, assim com
ele, contudo não o conhece. Por fim, afirmou que não recuperou seu celular. (fl.
06 e mídia).
O ora apelante BRUNO, em solo policial, manifestou o
direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 08).
Em juízo, negou os fatos. Disse que, no dia dos fatos,
estava em uma clínica de recuperação de nome Barnabé, localizada na Estrada
de Itapecerica (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, a prova é clara para a condenação.
Restou cabalmente comprovado que BRUNO praticou o
roubo, mediante o emprego de arma de fogo, contra a vítima Iralton.
A vítima narrou os fatos em uníssono, nos termos da
denúncia, atribuindo a responsabilidade criminal ao acusado. O ofendido foi claro
ao descrever com precisão como ocorreu a dinâmica dos fatos, em ambas as
fases da persecução, confirmando a utilização de uma arma de fogo por parte do
réu, além disso, reconheceu BRUNO, sem sombra de dúvidas, como o autor do
delito patrimonial.
Ora, ninguém melhor do que o ofendido para reconhecer,
com clareza, o autor do crime do qual foi vítima.
Teve contato direto com o réu e não titubeou ao apontá-lo
como o agente do delito.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra das vítimas, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por elas e pelos agentes, conforme se deu in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
5
casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
trouxesse a defesa comprovação de que a vítima intencionasse prejudicar os
acusados.
Todavia, não o fez.
De outro lado, embora o réu tenha negado a prática delitiva,
afirmando estar internado em uma clínica à época dos fatos, sua negativa restou
dissociada dos elementos de prova dos autos, e não foi minimamente capaz de
abalar o farto arcabouço fático-probatório amealhado pela acusação.
O acusado não trouxe nenhum elemento probatório capaz
de confirmar sua versão e, assim, a negativa não deve prosperar.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Logo, dúvidas não há quanto à prática do delito de roubo
pelo acusado.
No mais, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal foi, da mesma maneira, cabalmente demonstrada.
Insta salientar que se mostra dispensável a apreensão desta
e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, se
presentes outros elementos probatórios que demonstrem o seu efetivo emprego
na prática delitiva, como o caso em apreço, com base no testemunho da vítima.
Nesse sentido, é o posicionamento do C. Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
6
ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Vigora no Direito
brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o
princípio
da
livre
convicção.
2.
O
reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Pena
emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo por outros
meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167
do
Código
de
Processo Penal brasileiro.
Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3.
Recurso ordinário em habeas corpus não
provido. (STF - RHC: 113771 DF, Relator: Min.
ROSA
WEBER,
Data
de
Julgamento:
19/03/2013,
Primeira
Turma,
Data
de
Publicação:
DJe-066
DIVULG
10-04-2013
PUBLIC 11-04-2013).
A vítima foi categórica em confirmar que o acusado praticou
o delito munido de arma de fogo como elemento de coação o que é o bastante
para a incidência da referida majorante.
Ainda, mantenho a causa de aumento prevista no artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em que pese a revogação de tal inciso e a
criação do § 2o-A no mesmo tipo.
Conforme recente mudança legislativa (Lei no 13.654/18)
seria necessária a majoração em fração superior àquela operada em primeiro
grau, diante do emprego de arma de fogo.
Todavia, anoto que a nova lei não incide sobre o caso
vertente, por ser prejudicial aos réus e posterior aos fatos. Assim, resta
impossível promover alterações nas penas, para majorá-las, por se tratar
de novatio legis in pejus.
Logo, dúvidas não há quanto à prática do delito pelo
acusado e, dessa forma, inviável proceder à absolvição do réu, como pretendido
pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
7
Do mesmo modo, a dosimetria não comporta reparo.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal a
pena-base foi fixada acima no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, as penas permaneceram no patamar
anterior em razão da compensação operada pelo Magistrado a quo entre a
atenuante da menoridade relativa e a reincidência (fls. 34/37).
Anoto que sequer seria o caso de operar a compensação.
Isto porque, esta C. 9a Câmara Criminal tem firmado
entendimento no sentido de que a reincidência é circunstância preponderante às
atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, devendo ser aplicado o
aumento no patamar de 1/6 (um sexto).
Tal preponderância é extraída da própria exegese do artigo
67 do Código Penal, que dispõe:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-
se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”. (grifo nosso)
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
1.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES.
2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA
B, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
reincidência é circunstância agravante que
prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas
que
resultam
dos
motivos
determinantes do crime ou da personalidade do
agente, o que não é o caso da confissão
espontânea.
Precedentes.
2.
A
confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
8
crime e não tem nenhuma relação com ele, mas,
tão somente, com o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o desenvolvimento
do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui
no
caráter
subjetivo
dos
motivos
determinantes do crime ou na personalidade do
agente. 3. Regime inicial fechado fixado de
forma adequada, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea b, e § 3o, do Código Penal, em razão da
quantidade da pena aplicada, das condições
pessoais do Paciente e da reincidência. 4.
Ordem denegada.”
(STF, HC 111.849/SP, 2a Turma, Min. Cármen
Lúcia DJe 22/10/2012).
Todavia, à míngua de recurso ministerial, deixo de promover
alterações, sob pena de reformatio in pejus.
Na terceira etapa, tendo em vista a incidência da causa de
aumento de pena, emprego da arma de fogo, a pena foi aumentada em 1/3 (um
terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias multa fixada no valor mínimo legal.
Neste ponto, a defesa pretende o afastamento da das causa
de aumento.
Sem razão, contudo.
Conforme explicado anteriormente, mostra-se dispensável a
apreensão desta e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, se presentes outros elementos probatórios que
demonstrem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso em apreço,
pelo depoimento da vítima, que asseverou o uso de tal artefato.
Dessa forma, mantenho a causa de aumento, bem como as
penas que totalizaram 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias multa fixada no valor mínimo legal.
Foi fixado o regime fechado para cumprimento da
reprimenda, o qual não merece atenuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
9
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente do emprego
de arma de fogo, utilizada como instrumento de coação, exigindo tratamento mais
rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, a violência ou grave ameaça que compõe o delito
não autoriza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois
ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053186-89.2017.8.26.0050 -Voto no 9.183
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR